Tribunal: TJDFT
Processo: 0751654-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DO PLANO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SEGUNDA ALTERAÇÃO LÍCITA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DE REVERSÃO AO PLANO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA REQUERIDA. READEQUAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES.
1. A relação jurídica apresentada nos autos, portanto, apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A autora alega que em 16/5/2023 houve uma alteração não solicitada em seu plano de telefonia e, quando se dirigiu à loja da requerida para reclamar sobre as cobranças, em 9/7/2023, foi ludibriada, de modo que realizou uma nova alteração do plano. 2.1. Não comprovado o consentimento da autora quanto à alteração ocorrida em 16/5/2023, deve ser declarada sua nulidade. 2.2. Quanto ao novo contrato assinado em 9/7/2023, não há qualquer nulidade, pois no contrato juntado pela requerida, que a autora confirma ter assinado, está clara a contratação de novo plano de serviço, o valor total do serviço contratado e suas condições.
3. A sentença, contra a qual a requerida não recorreu, determinou a reversão do plano de fornecimento de serviço de telefonia móvel celebrado com a autora em 9/7/2023 para o plano anteriormente contratado, nos termos dos serviços descritos na fatura de junho de 2023, ou outro similar, no caso de extinção daquele, determinando sejam recalculadas as faturas a partir do mês de agosto de 2023. 3.1. A cobrança de julho de 2023, a única com relação a qual não foi determinada a readequação ao plano anterior, decorreu da alteração do plano da autora ocorrida em 16/5/2023. 3.2. Diante do reconhecimento da nulidade da alteração ocorrida em 16/5/2023, tal valor não pode ser considerado devido pela autora, sendo necessária, também, à readequação do plano e valores previstos na fatura de julho de 2023 ao plano anterior da autora.
4. Necessária a reforma da sentença, para que a reversão nela determinada seja ao plano contratado anteriormente à alteração ocorrida em 16/5/2023, e, diante da ausência de interposição de recurso pela requerida, sejam recalculadas as faturas a partir do mês de junho de 2023 para refletir os termos do plano anterior da autora.
5. A fidelização estava prevista em cláusula destacada e é lícita tal cláusula em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão, haja vista os benefícios concedidos pelas operadoras de telefonia aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014).
6. Danos morais não configurados. 6.1. Apesar de não se ignorar que a situação tenha causado aborrecimentos à autora, nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer relação contratual, nos termos do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para declarar a nulidade da alteração do plano de telefonia ocorrido em 16/5/2023 e determinar sejam recalculadas as faturas a partir do mês de junho de 2023 para refletir os termos do plano contratado pela autora anteriormente a 16/5/2023 ou outro similar, no caso de extinção daquele, mantida a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.